Tribunal: TJDFT
Processo: 0717121-59.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. APURAÇÃO DE HAVERES DISCUTIDA NA APELAÇÃO E NA PETIÇÃO INICIAL. REJEIÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS. INCAPACIDADE CIVIL TEMPORÁRIA. DOLO. RETIRADA DE SÓCIO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS. INDENIZAÇÃO DAS COTAS DO CAPITAL SOCIAL. OMISSÕES NÃO VERIFICADAS. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo autor contra acórdão que negou provimento à apelação interposta nos autos de ação anulatória de negócios jurídicos, relativos à sua retirada da sociedade de advogados. O embargante alegou que o acórdão foi omisso no exame dos elementos de prova de sua incapacidade civil temporária, do dolo e da apuração de haveres. Pleiteou a sanação das omissões com a concessão de efeitos modificativos, para que fossem julgados procedentes os pedidos formulados na petição inicial. Os embargados suscitaram preliminar de inovação para não conhecimento dos embargos de declaração e, no mérito, pugnaram pelo não provimento do recurso.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não apreciar adequadamente a prova documental e pericial sobre a alegada incapacidade civil temporária, o dolo do requerido ao induzir o embargante à retirada da sociedade e a apuração de haveres e (ii) definir se os embargos de declaração foram opostos com intuito protelatório, justificando a aplicação de multa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há inovação, nos embargos de declaração, a respeito da apuração de haveres, uma vez que o autor embargante formulou o pleito na petição inicial e a discutiu na apelação, sendo que a falta de menção ao número da cláusula do contrato social não caracteriza ineditismo na discussão.
4. O acórdão embargado examinou detalhadamente o laudo pericial e os relatórios médicos, concluindo que não ficou comprovada a impossibilidade fática de manifestação da vontade do autor no momento da celebração dos negócios jurídicos.
5. A alegação de dolo não se sustenta, pois os diálogos entre as partes e os depoimentos das testemunhas não demonstram que o requerido tenha induzido o embargante em erro com a promessa de retorno à sociedade.
6. A análise da prova documental e testemunhal evidenciou que a decisão de retirada foi tomada de forma consciente e refletida pelo embargante, mesmo diante de seu abalo emocional.
7. A pretensão de apuração de haveres foi expressamente apreciada no acórdão, não havendo omissão sobre a matéria.
8. O recurso demonstra apenas inconformismo com a decisão desfavorável, pretendendo o rejulgamento da apelação, o que não se admite em embargos de declaração.
9. A reiteração de argumentos já apreciados, sem a indicação de omissão, contradição ou obscuridade efetiva, configura intuito manifestamente protelatório, justificando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Preliminar de não conhecimento rejeitada. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Aplicação de multa ao embargante.
Teses de julgamento:
1. A incapacidade civil temporária deve ser demonstrada pela impossibilidade fática de manifestação da vontade no momento do ato jurídico, não bastando a mera alegação de comprometimento emocional.
2. O dolo no negócio jurídico deve ser comprovado pela parte que o alega, não sendo presumido.
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo cabível a aplicação de multa quando opostos com manifesto intuito protelatório.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, I, II e III; 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1334153, 07115334720178070001, j. 28.04.2021; Acórdão 1438181, 07113456620188070018, j. 21/7/2022; Acórdão 1701445, 07227217720218070007, j. 18.05.2023 e Acórdão 1732965, 07456849720218070001, j. 27/7/2023.